Tribunal: TJES
Processo: 0000015-82.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-82.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELVIS SILVA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000015-82.2020.8.08.0029

APELANTE: ELVIS SILVA DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: DANILO DA CUNHA SANTOS FILHO - ES39846

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO AGENTE E DISPENSA DE ENTORPECENTES. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Elvis da Rocha contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sob o fundamento de nulidade da prova por violação de domicílio, insuficiência probatória e pleito subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial foi lícito diante das circunstâncias do flagrante; (ii) estabelecer se há prova suficiente de materialidade e autoria para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito, aferidas a partir de elementos objetivos do contexto fático anterior à entrada.

A fuga do agente, associada à dispensa de sacola contendo entorpecentes, configura fundada suspeita suficiente para justificar a incursão no domicílio.

A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, corroborados pelas demais provas dos autos.

O depoimento policial possui valor probatório idôneo quando prestado sob contraditório e em consonância com o conjunto probatório.

A reincidência do réu, evidenciada por condenações transitadas em julgado anteriores ao fato, impede a aplicação do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de fundadas razões objetivas de flagrante delito, como fuga e dispensa de entorpecentes. 2. O depoimento policial, quando coerente e corroborado por outras provas, possui valor probatório suficiente para embasar condenação. 3. A reincidência do agente afasta a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STF, RHC 264646 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 09.02.2026; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no REsp 2085474/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 964.065/MS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000015-82.2020.8.08.0029

APELANTE: ELVIS SILVA DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: DANILO DA CUNHA SANTOS FILHO - ES39846

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ELVIS DA ROCHA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro (ID 18594655, pp. 181/196), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa técnica, em razões recursais (ID 18594682), sustenta, inicialmente, a nulidade da prisão em flagrante sob alegação de violação de domicílio sem a presença de fundadas razões ou consentimento válido, o que teria ensejado a ilicitude das provas obtidas, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada e consequente absolvição por ausência de provas lícitas. No mérito, pleiteia a absolvição com base na insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena de prisão por restritiva de direitos.

Emerge da denúncia que, no dia 26/11/2019, policiais foram até o local denominado Ladeira da Igualdade, Centro, Jerônimo Monteiro para apoiar uma outra equipe que estava com uma pessoa detida no local, supostamente envolvida no furto de uma motocicleta.

Segundo a peça acusatória, ao chegar no local, os agentes de polícia se depararam com o réu Elvis, que se evadiu para o interior de uma residência com um volume na cintura, deixando para trás uma sacola com material entorpecente.

Na residência foram encontrados, todos prontos para a venda, 08 (oito) buchas de material conhecido como “maconha”, 04 (quatro) pedras da substância conhecida como “crack”, um pino vazio de material vulgarmente conhecido como “cocaína”, dez aparelhos celulares, um aparelho tablet, além de R$ 2.064,00 (dois mil e sessenta e quatro reais) em cédulas e R$ 90,50 (noventa reais e cinquenta centavos) em moedas variadas.

Após regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e absolvido do crime de associação para o tráfico.

Esclarecido o contexto do caso, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Em relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como tráfico de drogas, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como tipo misto alternativo, como alerta o c. STJ:
“O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal”
(AgRg no HC n. 964.065/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

O apelante suscita, preliminarmente, a existência de ilegalidade relativa ao momento da condução do flagrante, em razão do ingresso na residência sem observância aos ditames legais.

Quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023)

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, por sua vez, entendo que a abordagem policial decorreu da configuração de fundada justa causa.

Nesse diapasão, extrai-se dos autos que o réu estava em via pública, ostentando um volume na cintura, e, pós visualizar a presença policial, evadiu-se para sua residência. Destarte,
“a fuga do agente ao avistar a viatura reforça a fundada razão para a abordagem pessoal e justifica a subsequente incursão no imóvel”
(STF, RHC 264646 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2026 PUBLIC 24-02-2026).

Soma-se a tais circunstâncias, ainda, a visualização do momento em que ele dispensou uma sacola contendo entorpecentes.

Desse modo, a sequência gradativa dos acontecimentos, composta por atitude suspeita (fuga) e dispensa de material, legitima a fundada suspeita exigida pela jurisprudência para autorizar o ingresso no domicílio.

Esclarecida a legalidade dos procedimentos que levaram à apreensão dos entorpecentes, tem-se que, na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (ID 18594655, pp. 06/12), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 18594655, p. 32), no Auto de Apreensão (ID 18594655, pp. 34/35), assim como no Laudo de Exame Químico (ID 18594655, p. 157).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário destacar o depoimento dos policiais Ramon Azarias Zacarias, Jacson Rodrigues Soares, Luan Almeida Fernandes e Luiz Gomes da Paschoa, que ratificaram a dinâmica do flagrante e foram uníssonos em confirmar a fuga e a apreensão das drogas e dos demais materiais relacionados.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/3/2024)

A manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, portanto, é medida que se impõe.

Em relação à dosimetria da pena, a defesa técnica argumenta que, embora o Apelante possua outros registros, nenhum deles possui trânsito em julgado.

Consta dos autos folha de antecedentes criminais contendo um histórico vasco (pp. 111/112).

A consulta processual de algumas das ações penais referenciadas revela a existência de condenações transitadas em julgado anteriores ao fato em apuração.

Nesse sentido, a consulta ao sistema SEEU (0000412-20.2015.8.08.0029) revela que, na ação penal 0000807-46.2014.8.08.0029, houve o trânsito em julgado em 30/01/2015, caracterizando, assim, a reincidência.

No mesmo sentido, consta a condenação na ação penal nº 0009248-60.2016.8.08.0024, com trânsito em julgado em 11/9/2017.

Desse modo, inviável o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, considerando que o réu é reincidente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)